Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO DA INCORPORADORA NA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. A espera de mais de quatro anos, muito além do necessário, para a obtenção da escritura do imóvel, é situação que, por certo, causa angústia, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, sendo, portanto, suficiente para ensejar o direito à reparação por danos morais.

2. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva para desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido.

3. Se com o provimento do recurso a parte autora restou vencedora em todos os seus pedidos formulados na exordial, a parte ré deve responder pela integralidade dos ônus da sucumbência.

4. Apelo provido.